Tribunal: TJES
Processo: 0001563-31.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001563-31.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR FERREIRA DE MELO DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ILEGÍTIMA BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. SERENDIPIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

1. O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não acarreta qualquer nulidade ao processo que se sucede no foro competente, desde que remetidos os autos ao Juízo competente tão logo verificados indícios durante a apuração. Precedentes.

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

3. Inobstante a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante, alegando ser mero usuário de drogas, as condições e as circunstâncias em que se desenvolveu o flagrante, além dos antecedentes do agente levam à convicção de que o apelante praticou o delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, conforme entendido pelo magistrado
a quo
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001563-31.2022.8.08.0011

APELANTE: VICTOR FERREIRA DE MELO DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Ferreira de Melo Dias
em razão da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o apelante, inicialmente, a possibilidade de declaração de
nulidade da prova obtida
mediante ilegítima busca e apreensão
.

Entendo, contudo, não ter havido qualquer mácula que pudesse incidir na declaração de nulidade
.

Inobstante o mandado de busca e apreensão ter como objeto elementos afetos à investigação de crime patrimonial, o encontro fortuito de provas restou caracterizado, considerando que os policiais, ao efetuarem a busca de forma legítima, encontraram os materiais relacionados à prática de crime diverso, qual seja, o tráfico de drogas.

O fenômeno ocorrido foi o da Serendipidade
, amplamente disseminado e permitido no ordenamento jurídico pátrio, com o aval da jurisprudência dos tribunais superiores. Confira-se:

Não obstante o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para apuração de crime praticado pelo estagiário do escritório do recorrente, verificou-se, no cumprimento da medida, a ocorrência flagrancial de dois outros crimes que possuem natureza permanente. Contraria a razoabilidade exigir-se dos policiais envolvidos na diligência que fingissem não ver os crimes, para solicitar, a posteriori, um novo mandado específico de busca e apreensão para o escritório do recorrente (Doutrina e jurisprudência). . (RHC 39.412/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 17/03/2015)

O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não acarreta qualquer nulidade ao processo que se sucede no foro competente, desde que remetidos os autos ao Juízo competente tão logo verificados indícios durante a apuração (RHC 76.817/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe de 30/6/2017)

Por esta razão e, entendendo que não houve qualquer ilegalidade na conduta realizada pelos policiais,
afasto a preliminar
de ilegitimidade de prova obtida.

O apelante sustenta, ainda, a possibilidade de
desclassificação
da conduta imputada para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Sem razão.

De acordo com a denúncia, em 07 de maio de 2022, por volta de 6h45m, no Bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, manteve em depósito maconha para fins de comércio. Consigo foram apreendidos, ainda, R$ 109,00 (cento e nove reais).

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada por meio do Boletim Unificado de folhas 10/11 do IP, pelo Auto de Apreensão de folha 15 do IP, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de folha 16 do IP e pelo Laudo Químico Definitivo de folha 22 do IP.

A
autoria
de Victor, por sua vez, ficou
cristalinamente comprovada
.

Os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram o descrito na denúncia e descreveram a ação policial que culminou na apreensão de um tablete de maconha pesando 91,3 gramas de droga, além da quantia de R$109,00.

Quanto à validade e idoneidade dos testemunhos dos policiais, é a jurisprudência:

[...] 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, fato que não ocorreu na hipótese.(AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

Assinalo que, a teor do artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, a conclusão sobre a destinação da droga apreendida deve levar em consideração “a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições
em que se desenvolveu a ação,
às
circunstâncias
sociais e pessoais, bem como
à
conduta e aos
antecedentes do agente
”.

No caso, Victor
tentou se desfazer das drogas
, tendo os policiais afirmado que o acusado já era
conhecido por seu envolvimento reiterado em atividades criminosas
.

Verifico ainda, que Victor
já possui condenação
em razão da prática do
crime de tráfico

de drogas.

Inobstante a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante, alegando ser mero usuário de drogas,

as

condições
e as

circunstâncias

em que se desenvolveu o flagrante
,

além dos
antecedentes
do agente
levam-me à convicção de que
Marcelo
praticou, sim, o delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
conforme entendido pelo magistrado
a quo
.

Por fim, ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a pena fixada mostrou-se proporcional e amparada na legalidade, de modo que desmerece reparos em sede recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso, no mérito, negar provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.